Tribunal: TJES
Processo: 0017013-44.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017013-44.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPRINGER CARRIER LTDA

APELADO: CONDOMINIO PARADISO CONDOMINIO CLUBE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO PARADISO CONDOMÍNIO CLUBE contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta por SPRINGER CARRIER LTDA para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A parte embargante alegou vício de contradição e omissão, defendendo que, apesar do reconhecimento de vício no produto, o acórdão afastou a responsabilidade da embargada, e que não teria havido análise adequada da alegada inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao reconhecer a existência de vício no produto e, ainda assim, afastar a responsabilidade da fornecedora; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da comprovação dos danos materiais e da preliminar de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta contradição interna sanável por embargos de declaração, pois a fundamentação e a conclusão mantêm coerência lógica: o vício foi reconhecido, mas não houve comprovação do valor despendido na reparação, inviabilizando a indenização.

A alegação de inovação recursal foi expressamente analisada e rejeitada, com base no art. 1.013 do CPC, diante da devolutividade ampla da apelação e da constatação de que a matéria fora suscitada desde a contestação.

A ausência de comprovação do valor despendido pelo embargante na reparação do equipamento inviabiliza o reconhecimento do dano material, razão pela qual não há omissão na decisão.

Consoante pacífico entendimento do STJ,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão.

Não há omissão quando o julgado examina de forma clara e fundamentada as teses suscitadas.

A reapreciação de matéria já decidida não se viabiliza por meio de embargos de declaração.

A ausência de comprovação do valor gasto impede a concessão de indenização por danos materiais, mesmo diante do reconhecimento de vício no produto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, 1.014 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017013-44.2015.8.08.0048

EMBARGANTE
: CONDOMINIO PARADISO CONDOMINIO CLUBE

EMBARGADO
: SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMINIO PARADISO CONDOMINIO CLUBE
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, que deu provimento ao apelo manejado por SPRINGER CARRIER LTDA, para reformar a sentença objurgada e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões (id. 11327737) sustenta o embargante, inicialmente, que o julgado apresenta vício de contradição, porquanto (a) reconhece a existência de defeito em aparelho adquirido pelo embargante, porém afasta a responsabilidade da embargada; e b) viola o art. 1.014 do CPC, pois suscitou preliminar de inovação recursal, a qual foi analisada de modo superficial.

Aponta, ainda, omissão, haja vista que a sentença afastou a reparação material, não obstante comprovação de aquisição do produto.

P
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Ademais, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“De acordo com o recorrido, há inovação recursal quanto à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento por danos materiais. Ocorre que, nos termos do art. 1.013, do CPC, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Nesse cenário, da análise da contestação de fls. 53/69 (id. 7731117), depreende-se que a apelante suscitou a ausência de responsabilidade quanto à pretensão deduzida pelo recorrido, ocasião em que postulou a total improcedência dos pleitos formulados, o que inclui a reparação pelos prejuízos patrimoniais, expondo, para tanto, que o vício no produto foi ocasionado em virtude da má instalação realizada por terceiros.
Assim, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual rejeito dita preliminar
.

(...)

Deve ser revista a conclusão que acolheu a pretensão de ressarcimento do valor integral da máquina que apresentou vício,
posto que

foi reparada e se encontra em pleno funcionamento.

Noutro norte, ainda que se pudesse cogitar que o apelado faria jus,
então, ao ressarcimento pelo valor do
reparo realizado
,

não há nos autos qualquer demonstrativo do valor que teria sido gasto
, restando inviável redirecionar a reparação material para tal custeio
.
”

Verifica-se, portanto, que as questões suscitadas foram analisadas pelo Colegiado, tratando-se de inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos interesses do embargante, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Afinal, restou comprovado que,
em que pese o vício no produto e a consequente responsabilidade da embargada,
o embargante realizou a reparação
aparelho
, sem, no entanto, juntar aos autos comprovação do valor
gasto com a
realização do serviço.
A
ssim, evidente a impossibilidade da
restituição
,
porquanto
impossível de ser auferida.

Lado outro, quanto ao argumento de violação do art. 1.014 do CPC, observo que a referida preliminar foi analisada e devidamente fundamentada, de modo que inexistente vício quanto ao ponto, intentando a embargante, inconformada, tão somente a sua reapreciação.

Não se olvida ainda que, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)